Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-46.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003903-46.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDJAIMES RAMOS NASCIMENTO - CPF: 409.675.492-72 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Edjaimes Ramos Nascimento contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por entender caracterizada a litispendência entre a presente ação indenizatória e anterior ação de obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações ajuizadas, a justificar a extinção por litispendência.

III. Razões de decidir

3. Deferida a gratuidade da justiça, com base na presunção legal do art. 99, §3o, do CPC e nos documentos que demonstram renda modesta do apelante.

4. Ausência de litispendência entre as ações: a anterior visava à obtenção de documentos (obrigação de fazer), enquanto a presente objetiva reparação por danos e repetição de indébito. Inexistência da tríplice identidade exigida pelo art. 337, §1o, do CPC.

5. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que, para a configuração da litispendência, é indispensável a ocorrência simultânea da identidade de partes, pedidos e causa de pedir.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença desconstituída. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:
“1. A existência de ação anterior com pedidos e causas de pedir distintas afasta a configuração da litispendência. 2. A presunção legal de hipossuficiência do art. 99, §3o, do CPC é suficiente para concessão da justiça gratuita, salvo prova em contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §3o, e 337, §1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDJAIMES RAMOS NASCIMENTO

contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Indenização de Danos Materiais c/c Repetição do Indébito e Dano Morais no 1003903-46.2025.8.11.0041
, movida em face de
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

a qual

julgou

EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, ao fundamento de que
“foi constado o ajuizamento de ação idêntica, à constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) sob o no 1000931-40.2024.8.11.0041 no qual já houve o recolhimento das custas de distribuição”
.

O requerente opôs embargos de declaração, alegando erro de premissa fática, contradição e omissão (inclusive quanto ao pedido de justiça gratuita), os quais foram rejeitados.

Não se conformando, a requerente interpôs o presente apelo
(id. 285363373), sustentando, em síntese, que a presente ação não se confunde com a anterior, pois possuem causas de pedir e pedidos distintos. Para tanto, argumenta que a ação anterior visa à obrigação de fazer, consubstanciada na obtenção de extratos bancários e contrato de abertura de conta, enquanto que a presente demanda busca reparação pecuniária por cobranças indevidas, configurando, assim, causas de pedir e pedidos distintos.

Alega ainda omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, o qual foi reiterado nos embargos de declaração.

Sem contrarrazões pela parte apelada, ante a ausência de angularização processual.

Há pedido de justiça gratuita, conforme certificado (id. 285811358).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Antes de ingressar no mérito da apelação, impõe-se a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, formulado pela requerente /apelante desde a petição inicial e reiterado nos embargos de declaração e na apelação.

Conforme se verifica dos documentos acostados aos autos, notadamente a Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS (id. 285363351), o apelante exerce a função de motorista de ônibus com remuneração líquida mensal de R$ 3.290,00 (três mil, duzentos e noventa reais).

A jurisprudência e a doutrina consolidam o entendimento de que o critério para a concessão da gratuidade da justiça não se limita à linha da extrema pobreza, sendo suficiente demonstrar que as despesas processuais comprometeriam o sustento próprio ou de sua família, em consonância com o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Nos termos do §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", salvo prova em contrário, inexistente nos autos.

Dessa forma, presentes os requisitos legais e diante da documentação comprobatória da renda modesta e da ausência de sinais exteriores de capacidade econômica relevante, DEFIRO o pedido de

justiça gratuita ao apelante.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de r
ecurso de Apelação Cível interposto por
EDJAIMES RAMOS NASCIMENTO

contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Indenização de Danos Materiais c/c Repetição do Indébito e Dano Morais no 1003903-46.2025.8.11.0041
, movida em face de
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

a qual

julgou

EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, ao fundamento de que
“foi constado o ajuizamento de ação idêntica, à constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) sob o no 1000931-40.2024.8.11.0041 no qual já houve o recolhimento das custas de distribuição”
.

Não se conformando, a requerente interpôs o presente apelo
(id. 285363373), sustentando, em síntese, que tal ação não se confunde com a anterior, pois possuem causas de pedir e pedidos distintos.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade da extinção do processo sem julgamento do mérito, por suposta litispendência, e à alegada omissão quanto à análise do pedido de justiça gratuita.

Nos termos do art. 337, §1o, do CPC, considera-se litispendente a ação que repete ação anteriormente ajuizada quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido.

A análise dos autos evidencia que, conquanto exista identidade subjetiva entre as partes, as ações divergem quanto aos pedidos e causas de pedir.

Isso porquê, a ação anterior (1000931-40.2024.8.11.0041) teve por objeto obrigação de fazer, com a finalidade de compelir o banco a fornecer documentação contratual e extratos bancários, enquanto que a presente ação objetiva a reparação por danos materiais e morais, bem como a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de tarifas bancárias, com fundamento em cláusulas abusivas e na natureza jurídica da conta salário. Para tanto, destaco abaixo, respectivamente, os pedidos referentes à Ação de Obrigação de Fazer – Processo n.o 1000931-40.2024.8.11.0041 e à presente ação de indenização:

Ação de Obrigação de Fazer – Processo n.o 1000931-40.2024.8.11.0041

Ação de Indenização – Processo n.o 1003903-46.2025.8.11.0041

Logo, a pretensão atual é consequente e autônoma, decorrente da análise de documentos cuja obtenção motivou a ação anterior. Cuida-se, portanto, de ações complementares, e não duplicadas, não se verificando a tríplice identidade exigida para caracterização da litispendência.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO VERSANDO SOBRE A MESMA MATÉRIA. LITISPENDÊNCIA . INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. I - Na origem, trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação da tutela, através da qual o Ministério Público Federal e a Confederação Nacional dos usuários de transportes coletivos pretendem que seja determinada a realização de estudos e, em cento e vinte dias, licitações, para a concessão das linhas de ônibus mencionadas na inicial. II - Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial . III - Da atenta leitura dos autos, denota-se, com clareza, que o acórdão a quo deve ser reformado.
O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada "tríplice identidade", descaracteriza-se a litispendência.
IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1390036 SP 2013/0186804-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2017). (Destaquei)

Acerca da matéria destaco os seguintes julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - LITISPENDÊNCIA - NÃO VERIFICADA - PEDIDOS DISTINTOS - SENTENÇA ANULADA - - RECURSO PROVIDO.
A litispendência somente é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido). Afastada a litispendência é caso de normal prosseguimento da ação na origem.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031803-92 .2023.8.11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024). (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, para a configuração da litispendência, é indispensável a demonstração da tríplice identidade (partes, pedidos e causa de pedir) entre as ações. II – Não obstante a identidade de partes, a causa de pedir e o pedido de ambas as ações são distintos.

(TJ-MT 10193703320218110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022). (Destaquei)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – RETRATAÇÃO POSITIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LICENÇA-PRÊMIO – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – CONVERSÃO EM ESPÉCIE – SERVIDOR FALECIDO – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
1 – “O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a litispendência”
(STJ. AgInt no REsp 1390036/SP . Rel. Ministro Francisco Falcão, 2a Turma. DJe 14/12/2017). (...)
(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10045883420178110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2024). (Destaquei)

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025